Tribunal: TJSP
Processo: 0025201-02.2011.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000084618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0025201-02.2011.8.26.0004, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante INEP - EDITORAÇÃO E
TREINAMENTO LTDA ME, é apelada MARIA GORETE DE SALIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0025201-02.2011.8.26.0004
2
Apelação Cível No 0025201-02.2011.8.26.0004
Apelante: Inep - Editoração e Treinamento Ltda Me
Apelado: Maria Gorete de Salis
(Voto no 23.617)
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – AGRESSÃO VERBAL POR PREPOSTA DA
RÉ, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA MENTAL DO FILHO
DA AUTORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR REDUZIDO DE R$
15.000,00 PARA R$ 6.000,00 - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 215/219, que julgou procedente o pedido deduzido
na inicial para condenar a ré a pagar à autora, em razão
dos danos morais suportados, a importância de R$
15.000,00. Em razão da sucumbência, condenou as rés ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor
total da condenação.
Irresignada, a vencida apela sob a alegação, em
síntese, de que a autora não comprovou os fatos narrados
na inicial nem tampouco os danos que alega ter sofrido,
ressaltando que a enfermidade apontada por ela não tem
qualquer
relação
com
o
supostamente
ocorrido,
não
havendo, a seu ver, o dever de indenizar (fls. 223/231).
Comprovado o recolhimento do preparo (fls. 232/233)
o recurso foi recebido em ambos os efeitos (fls.
244/245).
Contrarrazões às fls. 237/241.
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0025201-02.2011.8.26.0004
3
recurso (fls. 247).
É o relatório.
1.- DOS FATOS
A autora ajuizou ação de reparação
de danos morais contra "Escola Inep
Editoração e
Treinamento Ltda. Me” alegando que em 15.07.2011 dirigiu-
se à escola ré, a convite da mesma sob a promessa de
matrícula para seu filho; foi atendida por funcionária
que se identificou como Natália; com as dificuldades
apresentadas pelo filho em responder às perguntas da
funcionária,
esta
teria
começado
a
ofender
ambos,
chamando a autora de incompetente, “por que não faz algo
pelo seu filho e paga uma escola especial para ele”, “foi
você quem pariu ele e tem que dar seus pulos”, o “sapato
dele é caro e ele deveria mais é estudar” e “você está
querendo aposentar este menino”; sentindo-se ofendida,
chegou a passar mal de tão nervosa, socorrendo-se de
atendimento médico inclusive. Em razão da agressão verbal
e ofensas recebidas, pleiteou indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00.
Citada, a ré apresentou contestação negando os fatos
ofensivos, afirmando não ter em seus quadros de
funcionários uma pessoa chamada Natália e, também, disse
que o valor pleiteado a título de danos morais é
exagerado (fls. 70/81).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento
com ouvida da preposta da ré, um declarante, uma
testemunha da autora e duas declarantes pela ré (fls.
169/174), por fim, a MMa. Juíza de primeiro grau julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0025201-02.2011.8.26.0004
4
procedente o pedido inicial (fls. 215/219).
2. - DO DIREITO
Como se sabe, para haver
condenação em indenização, seja por dano moral, seja por
dano material, necessário se faz a configuração dos
requisitos da responsabilidade civil, que são: a conduta
culposa
do
agente,
em
caso
de
responsabilização
subjetiva, o dano e o nexo de causalidade.
Na hipótese, alega a autora que foi ofendida por uma
funcionária da apelante em razão da deficiência mental de
seu filho.
Nesse sentido, foi lavrado Boletim de Ocorrência e
Inquérito Policial, sendo que neste foi ouvido o neto da
autora, que acompanhava a autora e seu filho à escola ré,
quando dos fatos, e este reconheceu, por fotografia, a
preposta que ofendeu sua avó, e que se chama Marisa Maria
Euclides da Silva.
Com efeito, a queixa crime proposta pela apelada foi
rejeitada, pois a conduta da apelante, em tese, é sujeita
à propositura de ação penal pública condicionada à
representação (fls. 203/204).
Seja como for, conforme bem observado pela r.
sentença “tem-se que efetivamente a autora foi à escola
ré, para matricular seu filho com deficiência mental, em
razão do convite/divulgação feito pela escola. Isso é
incontroverso.
“Lá chegando, acompanhada de seu filho deficiente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0025201-02.2011.8.26.0004
5
de seu neto Robson, a autora e seu neto ficaram numa sala
e o filho da autora em outra, separadas. Quando a autora
soube que o curso era pago, face à promessa que a atraiu
ao local de que era gratuito, a autora disse que não
tinha dinheiro para pagar pelo curso. Foi então, segundo
o relato coerente e preciso de Robson, que a funcionária
passou a ofender a autora, dizendo que tinha que pagar,
tinha dever de educar o filho, e quando o filho adentrou
à sala, questionou o valor do tênis que ele usava e ainda
comentou: 'dá um tênis desse valor e não quer pagar o
estudo?'
“Inadmissível a conduta da funcionária, pois além de
desrespeitosa para com a consumidora, ainda tenta checar
suas prioridades, possibilidades financeiras, diante das
dificuldades notórias já enfrentadas com a deficiência
mental do filho. E tudo isso em frente ao neto, o que
agrava os constrangimento e dor.
“Ao tentar minimizar essa dor, exaltando o 'exagero'
do pedido de dano moral, a ré nada mais faz do que
ratificar as ásperas e improprias palavras de sua
funcionária, sem nem tentar compreender o sentimento
experimentado pela autora.
“Isso sem
se questionar
a enganosa propaganda
veiculada, que não foi alvo desta demanda, atraindo a
consumidora à escola com a promessa de que o curso era
gratuito para, lá chegando, informá-la que tinha que
pagar (muitas vezes querendo iludir que o valor é só o
material, que a consumidora não entendeu direito, mas que
o curso era gratuito, etc...). Esta Magistrada já atendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0025201-02.2011.8.26.0004
6
às ligações telefônicas de prepostas da ré, em sua
residência, e sabe bem quais e como são feitas as
promessas e os convites.
“Não bastasse tudo isso, a ré ainda tenta esquivar-
se da responsabilidade, negando, desde a contestação, a
existência de funcionária chamada Natália. Realmente
Natália não existe, pois deve ter se identificado
propositadamente com outro nome, ou por engano da autora
ao ouvir o nome. Mas após o reconhecimento fotográfico
pelo neto da autora, Robson, na fase policial, em que foi
identificada a funcionária que atendeu a avó, é
totalmente descabida a negativa da preposta da ré, em
audiência ('Não tem funcionária de nome Maria Euclides da
Silva' fls. 170, quando a funcionária chama-se Marisa
Maria Euclides da Silva).
“Logo em seguida vieram as contradições, pois as
funcionárias da ré afirmaram que 'Marisa' trabalhou na
escola por anos, na orientação dos interessados pelos
cursos.
“Fato é que a escola também não se preocupou em
trazer a ex-funcionária para dar sua versão, pelo
contrário, tentou demonstrar que ela não 'existia' na
escola.
“Bom, disso restou que tamanho sentimento negativo
experimentado pela autora, que ela veio a passar mal,
segundo seu neto relatou e seu vizinho, que a socorreu
também, fazendo relação direta da agressão verbal com o
mal estar da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0025201-02.2011.8.26.0004
7
Logo, evidenciada a conduta ilícita da ré, presente
está o dever de indenizar, que se dá in re ipsa. A
agressão verbal da preposta da apelante, em razão da
deficiência mental do filho da autora acarreta dano moral
indenizável. Os transtornos sofridos pela demandante, a
aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à
normalidade e se constituíram como agressão à sua
dignidade.
No tocante ao quantum, deve-se lembrar que o
balizamento do dano moral há de ser fixado dentro de uma
razoabilidade, ou seja, reparar a dor sofrida sem que
haja um enriquecimento sem causa por parte da vítima.
(STJ, REsp. 245.727/SE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ. de 5.6.2000; 3a T., REsp. 578.682-0/SC,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u. DJ. de
29.06.2004).
Assim, o valor dos danos morais fixado na r.
sentença deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$
6.000,00, por se entender condizente com as consequências
do mal que o ato ilícito causou à autora, procurando
minorar o sofrimento da parte lesada, sem lhe trazer
indevido
enriquecimento
ilícito,
nem
desfalque
desmesurado ao lesante, indicador sempre levado em
consideração para a fixação do montante dos danos da
espécie.
Sendo
assim,
tem-se
que,
pretoriamente,
a
indenização ora fixada realmente serve de consolo à
requerente. Isto porque o referido valor segue os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0025201-02.2011.8.26.0004
8
critérios da eqüidade, que leva em consideração a posição
social da vítima, o comportamento do ofensor, a
intensidade do sofrimento, a repercussão da ofensa
(média) e o caráter punitivo da indenização (sem
enriquecimento sem causa).
3.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica